Tribunal: STJ
Processo: 5078882-88.2025.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987925 - GO (2025/0256141-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDISON BENEDITO PEREIRA
AGRAVANTE
: CRISTIANE SEBOLD PEREIRA
AGRAVANTE
: ZILDA BENEDITA PEREIRA
ADVOGADOS
: FABIO BERNDT SLONCZEWSKI - SC007209
RODRIGO NAGEL - SC055475
AGRAVADO
: ALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JACIRA BENEDITA FERREIRA
AGRAVADO
: SEBASTIÃO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCOS SOUZA DO AMARAL - GO026468
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. AUSÊNCIA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
REQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
282/STF.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
como analisar excesso de execução tendo em vista a ocorrência de preclusão,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
25/11/2025
01/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: f211d8c1-bcd1-4b70-ad31-3c0f7af9c5d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987925 - GO (2025/0256141-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDISON BENEDITO PEREIRA
AGRAVANTE
: CRISTIANE SEBOLD PEREIRA
AGRAVANTE
: ZILDA BENEDITA PEREIRA
ADVOGADOS
: FABIO BERNDT SLONCZEWSKI - SC007209

RODRIGO NAGEL - SC055475
AGRAVADO
: ALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JACIRA BENEDITA FERREIRA
AGRAVADO
: SEBASTIÃO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCOS SOUZA DO AMARAL - GO026468
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. AUSÊNCIA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
REQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
282/STF.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
como analisar excesso de execução tendo em vista a ocorrência de preclusão,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EDISON BENEDITO PEREIRA, CRISTIANE
SEBOLD PEREIRA e ZILDA BENEDITA PEREIRA contra a decisão que inadmitiu recurso
especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRECLUSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto por Edison Benedito
Pereira e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível e de
Arbitragem da Comarca de Goiânia, que rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pelos agravantes em execução de honorários
advocatícios, determinou a penhora de ativos e aplicou multa por litigância de
Documento eletrônico VDA51838615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: e8ff84f2-50d2-441a-b89b-ab8540506bed

má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a exceção de pré-executividade poderia ser admitida para discutir
excesso de execução já rejeitado anteriormente, diante da preclusão; e (ii)
avaliar a legitimidade da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade
da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A exceção de pré-executividade tem
caráter excepcional, sendo cabível apenas quando a matéria arguida puder ser
conhecida de ofício pelo juiz e não exigir dilação probatória, conforme
entendimento do STJ e Súmula 393. 4. O excesso de execução foi alegado
anteriormente pelos agravantes e rejeitado em decisões preclusas, impedindo
rediscussão da matéria na forma da exceção de pré-executividade. 5. A
ausência de pagamento do valor incontroverso reforça a inadmissibilidade da
exceção de pré-executividade como meio para rediscutir questões já
analisadas e decididas. 6. A repetição de impugnações idênticas caracteriza
conduta atentatória à dignidade da justiça, justificando a aplicação da multa
prevista no
do CPC. 7. A decisão agravada encontra-se em
art. 774
conformidade com os princípios da razoabilidade e da eficiência processual,
não havendo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO
E TESE. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-
executividade não é meio adequado para rediscutir excesso de execução já
rejeitado em decisão preclusa. 2. A reiteração de impugnações idênticas pode
configurar ato atentatório à dignidade da justiça, justificando a aplicação da
multa prevista no
do CPC"
art. 774
(e-STJ fls. 85/86).

No recurso especial (e-STJ fls. 107/123), a parte recorrente alega violação dos
arts. 9°, 10, 18, 85, §4o, e 494,
e I, do Código de Processo Civil.
caput
Sustenta, em síntese, i) a indevida aplicação da multa por litigância de má-fé
sem prévia oitiva das partes, ii) a ilegitimidade dos exequentes e a impossibilidade de
alteração do polo ativo do feito, e iii) não ter sido suscitada a tese quanto ao equívoco da
base de cálculo por ocasião das alegações anteriores no processo.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 132/137), o recurso especial foi inadmitido
(e-STJ fls. 140/144), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos arts. 9o, 10, 18 e 85, §4o, do CPC, verifica-se
que as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso especial
e debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não
não foram objeto d
foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
Documento eletrônico VDA51838615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: e8ff84f2-50d2-441a-b89b-ab8540506bed

DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
SÚMULA 282/STF.
QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO
QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
.
violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

No que concerne à violação do art. 494,
e I, do CPC
caput
, o Tribunal de
origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela impossibilidade de analisar o excesso de
execução, pois a questão está abrangida pela preclusão por já ter sido decidida
anteriormente no processo.
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA
JULGADA. REVISÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
SÚMULA No 7/STJ.
DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não
há como analisar excesso de execução em impugnação ao
cumprimento de sentença, tendo em vista que configuraria ofensa à
coisa julgada, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, enquanto não
decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção
monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em
qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não estão sujeitas à preclusão
temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 2.893.854/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/6/2025,
12/6/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
DECISÃO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. DEDUTÍVEL E DEDUZIDO. COISA
JULGADA. EXCESSO DE PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. VERIFICAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA51838615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: e8ff84f2-50d2-441a-b89b-ab8540506bed

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local
pronuncia-se de forma expressa sobre o argumento deduzido pela parte,
concluindo tratar-se de matéria preclusa.
1.1. A Corte local não examinou a tese de incidência da "Taxa Selic" porque
afirmou que houve preclusão sobre o tema, eis que objeto de diversas
manifestações nos autos, com a apresentação de cálculos pelo credor sem a
impugnação do devedor nesse ponto, e que não foi oportunamente suscitada
nos embargos à execução opostos.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que mesmo as
matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão e não podem ser
reexaminadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação
.
judicial em face da qual não caiba mais recurso. Precedentes
3. O
do
positiva a eficácia preclusiva da coisa julgada e o
art. 508
CPC/2015
princípio do dedutível e do deduzido, enunciando que "[t]ransitada em julgado
a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à
rejeição do pedido".
3.1. Consta dos autos que o agravante opôs embargos à execução ajuizada
pelo agora agravado, e nada referiu para questionar o índice de atualização do
valor da dívida. O julgamento dos embargos, dessarte, fez precluir as questões
relacionadas ao suposto excesso de execução, que não podem ser agitadas em
momento ulterior, ao fundamento de que se tratam de matéria de ordem
pública.
4. O recurso especial não comporta a análise de teses jurídicas cujo exame
pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
4.1. A avaliação sobre o cogitado excesso de execução e sobre a
aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor esbarra no
.
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp 2.643.940/MS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-
10/2/2025,
14/2/2025
grifou-se)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51838615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: e8ff84f2-50d2-441a-b89b-ab8540506bed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.987.925 / GO
Número Registro: 2025/0256141-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01935841920018090051
1935841920018090051
507888288
50788828820258090000
50899767720188090000 51455133620178090051
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDISON BENEDITO PEREIRA
AGRAVANTE : CRISTIANE SEBOLD PEREIRA
AGRAVANTE : ZILDA BENEDITA PEREIRA
ADVOGADOS : FABIO BERNDT SLONCZEWSKI - SC007209
RODRIGO NAGEL - SC055475
AGRAVADO
: ALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JACIRA BENEDITA FERREIRA
AGRAVADO
: SEBASTIÃO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCOS SOUZA DO AMARAL - GO026468
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA52792337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:08
Código de Controle do Documento: fb4a2b26-534d-4f19-9513-9b976d847d4e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:08
Código de Controle do Documento: fb4a2b26-534d-4f19-9513-9b976d847d4e